Tribunal: TJDFT
Processo: 0009586-78.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE CONFIRMADA. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. DÚVIDAS SOBRE AUTORIA. SEMELHANÇAS FÍSICAS. NECESSIDADE DE COESÃO COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os dados colhidos na instrução probatória não se mostram firmes e incontestáveis ao ponto de sustentar a condenação do acusado pelo crime a ele imputado neste processo. Ressalta-se que o fato de ter cometido outros delitos, como declarado pelo próprio réu, não pode ser fundamento para a condenação por este crime, devendo haver provas concretas de sua autoria.
2. Havendo dúvida fundada a respeito da autoria do crime, o caminho a ser adotado não pode ser outro a não ser o da absolvição. Esse é o comando que emerge do Princípio do in dubio pro reo, ainda mais quando não há dúvidas no reconhecimento do acusado pela vítima, além da ausência de outros elementos que sejam capazes de afirmar com certeza a autoria do delito.
3. In casu, as vítimas não foram assertivas no reconhecimento do acusado, sendo terceira pessoa que não participou do evento, mas “reconheceu” o acusado pelas “características” fornecidas pelas vítimas. Não houve reconhecimento do suposto comparsa do recorrente.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada.